Tribunal: TJSP
Processo: 3005869-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877). 1. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.388.000/PR (TEMA 877). 1. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei 8.078/90". 2. Eventual demora na vinda de informações ou no cumprimento de obrigação de fazer não interrompem o prazo prescrição do cumprimento da obrigação de pagar os atrasados. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
Registro: 2020.0001003139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005869-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NILDA NERI DE OLIVEIRA
PEROZZA, NILCIA ANTONIA GARCIA DOS REIS CUBA, NELI SÔNIA
RODRIGUES MORESSI, NEUSA APARECIDA PAROLA, NEIDE SCRIVANI,,
NEUSA RODRIGUES JAUN, NORMA DUENHAS LOURENÇO, MARTA RITA
DE FREITAS TIMOTEO, MARIA FATIMA MOTA FERREIRA, MARIA
APARECIDA DE ANDRADE GODOY, MARIA HELENA VARGAS, MARIA
JOSE VASCONCELOS, MARIA IMMACULADA DA SILVA, MARIA HELENA
TURELLA FRANCO, MARIA EMILIA BARRETO, MAGDA MARIA COSTA
TEIXEIRA, MARIA LUIZA DE FIGUEIREDO SILVA, MARIA THEREZINHA
FINAZZI MASOTTI, MARIA DEOLINDA DE LIMA ADOLPHO, MARIA
ETERNA DUARTE CAMPOS, MARIA LUCILIA DA SILVA, MARLENE
BIAGIO RODRIGUES PINTO, MARIA APARECIDA ANTUNES DE MORAIS,
MARIA LUZIA DE GODOI, MARIA ALICE GARCIA PELIZARO, MARIA
CELIA LANÇA CALLEGARI, MARIA ROSA LANCA DE GOES, MARIA
INÁCIA DA SILVA, MARIA DE LURDES AVANZI, MARIA JULIA BARNABÉ,
MARIA DAS GRAÇAS DEGIOVANI STEIN, MARIA APARECIDA BASSALO
MARQUES, MARIA DO CEU MEIRINHO AZEVEDO GAVIOLI, MARIA DO
CARMO MACEDO FIGUEIREDO, ALFREDO FISCHER, ANTONIO NONATO
MACEDO, APARECIDA CORÇO CABRAL, ANTONIO CARLOS FERRAZ E
SILVA, APARECIDA MARTINS GRASSI, AUREA SEVERINO WEDEKIN,
AUGUSTA DE CASTRO E SILVA, ANA MARIA BATISTA TARANTO, ALINE
MOREIRA DE MARCO, ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA, APARECIDA DE
LOURDES SALVI GARCIA, ALMOZAR FARID RADUAN FACIO, ARISTEU
OCCHIUCI, ANTONIA PAULA BATISTA, APARECIDA PUGLIESI DE MELO,
APARECIDA BARBOSA, ANTONIO JOSÉ VALENTIM BRITTO, ANA LÚCIA
DE CARVALHO GONÇALVES, ANTONIETA SUARDI MULLER, ANTONIO
JOSÉ NOGUEIRA, APARECIDA MARIA DOS SANTOS SILVA, ANA MARIA
BLINI MARENGO, ANÍZIA BARRETO DOS SANTOS, ANETE ROSA
COPELLI, APARECIDA DE JESUS MODESTO KIKUGAWA, ASSUNTA
GORRO GUIDO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ALICE SCHIVINATO
FORTES, NADIR BALTAZAR FIOCCO, MARIA APARECIDA BATISTELA
LARAGNOIT, MARIA LAURA DE MELLO ALVES, MEIRE SORRILHA DOS
SANTOS, MARIA OTÍLIA DOUTEL PIERINI, YARA LYGIA NOGUEIRA SAES
CERRI, YARA MARIA VILLARON XAVIER E BARBOSA, YONE PREVIDI
MARTINS DIAS, YARA NEIVA, WALDEREZ APARECIDA BARBOSA,
WALDISA DE MELO ARAUJO MONTEIRO, WILSON FERREIRA DA SILVA,
MARINES MASSARI MATTOS, APARECIDA BERMEJO MENECHELLI,
AGNÉA SIQUEIRA CELIN, ÁUREA ALVES DE CARVALHO, ANA MARIA
MAFFEIS LEITE, ARMIDA PAGLIUSI CHAVES, ALICE ARAKI RIBEIRO,
AUREA THEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, AURÉLIA PINHEIRO
FATTORI, ANA MARIA CARTSROZZI FERRARI, APARECIDA ELIZABET

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
COLOMBO DE LIMA, ANA MARIA VALLADA LIMA, ALZIRA DO AMARAL
MELO, ADA ROSA ESPOSITO FERRARI, ALAYDE GONÇALVES VOGT,
ANA MARIA JORIO RODRIGUES MARCONDES, ALZAIR VIEIRA MARTINS
PESSOA, ANA MARIA DE CARVALHO DA SILVA, ARLETE SANTINA
OLLER OLIVEIRA, ALAÍDE TEIXEIRA DE SOUZA LOSOWSKI, ALICE DE
FREITAS NASCIMENTO PICHELLI, ANTHERO MACHADO NETO, ALAIDE
DA
SILVA
DROGHETTI, OSMAR
ROBERTO CRIVELARO,
NEUZA
APARECIDA
DA
LUZ
CANGUSSU
e
MARINILDES
GONÇALVES
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005869-92.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: NILDA NERI DE OLIVEIRA (E OUTROS)
Juiz(a) da causa: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANCA
Voto no 23042
IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO
JUDICIAL
EXTRAÍDO
DE
AÇÃO
MANDAMENTAL
COLETIVA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
CONFIGURADA.
APLICABILIDADE
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP
1.388.000/PR (TEMA 877). 1. O C. STJ, por ocasião do
julgamento do REsp 1.388.000/PR, processado sob o rito
dos feitos repetitivos, firmou entendimento no sentido de
que “o prazo prescricional para a execução individual é
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei
8.078/90”. 2. Eventual demora na vinda de informações ou
no cumprimento de obrigação de fazer não interrompem o
prazo prescrição do cumprimento da obrigação de pagar os
atrasados. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em
face de Nilda Neri de Oliveira e outros, contra decisão que
rejeitou a impugnação da Fazenda quanto à prescrição da
pretensão executiva. Aduz a agravante, em síntese, que
decorreram mais de cinco anos entre a data do trânsito em
julgado do título judicial e o ajuizamento da execução e violação
ao art. 1° do Decreto-lei n° 20.910/32, bem como jurisprudência
vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Tema 877.
Pugna pelo provimento do agravo, bem como pela concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
efeito suspensivo ao recurso.
Processados com efeito suspensivo (fls.
8/12), o recurso foi respondido (fls. 20/24).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Esta Relatoria, revendo posicionamento
anterior, entende que o recurso comporta provimento.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.388.000/PR,
processado sob o rito dos feitos repetitivos, firmou entendimento
no sentido de que “o prazo prescricional para a execução
individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva,
sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei
n.8.078/90.” (Tema 877).
A
propósito,
confira-se
a
ementa
do
referido julgado:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA
PROFERIDA
NA
DEMANDA
COLETIVA.
DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART.
94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C
DOCPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões
postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de
prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil
pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por
morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor
na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em
13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra
o Estado.
3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual
da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a
data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim
de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento
executivo.
4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco
inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade
efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da
ação civil pública.
5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade
de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o
instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva
não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal
paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de
massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a
hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação
coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no
processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo,
porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a
invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era
'Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93' - foi objeto de veto pela
Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de
interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro
formal porventura existente na norma.
8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações
coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão
legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem
romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar
a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que
trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp
1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso
concreto naquele feito.
11.
Em
outros
julgados
do
STJ,
encontram-se,
também,
pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição
para que se possa aforar execução individual de sentença
coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à
necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC:
AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/7/2014;
AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data
dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito
em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio
de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo
reconhecer, no caso concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: 'Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'.
14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao
regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ
8/2008.”
(REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/
Acórdão min. Og Fernandes, Primeira Seção, j.: 26/8/2015, DJe
12/4/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
Portanto,
infere-se
claramente
do
supramencionado Tema no 877 a impossibilidade de invocação
do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, ante a sua
impertinência com a definição do início do prazo prescricional
para o ajuizamento da execução singular.
No presente caso, verifica-se que o débito
exequendo
originou-se
de
decisão
judicial
favorável
aos
exequentes, proferida em sede de Mandado de Segurança
Coletivo, que transitou em julgado no ano 2010. Porém, a
presente execução individual foi ajuizada somente no ano de
2017, ou seja, quando já transcorrido o lapso quinquenal
previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 1932.
Por fim, consigne-se que eventual demora
na vinda de informações ou no cumprimento de obrigação de
fazer, como visto, não interrompem o prazo prescricional do
cumprimento da obrigação de pagar os atrasados.
Acerca
do
tema,
confiram-se
os
precedentes desta E. Corte:
“Apelação Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
Título judicial extraído de ação mandamental coletiva impetrada
pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana em nome de aposentados e pensionistas da
extinta FEPASA
Abono salarial
Pretensão à execução do
julgado manifestada após o decurso de cinco anos contados do
trânsito
em
julgado
da
sentença
coletiva

Prescrição
corretamente reconhecida pelo Juízo de primeiro Grau nos
termos do Tema n.o 877/STJ, afetado ao julgamento do REsp n.o
1.388.000/PR
Execução que prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação (Súmula n.o 150 do C. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005869-92.2020.8.26.0000 Voto no 23042 tcn
Federal)
Não configurada qualquer causa interruptiva do
transcurso do lapso quinquenal previsto no art. 1.o do Decreto n.o
20.910/32
Precedentes desta C. Câmara
Sentença extintiva
mantida Recurso desprovido.”
(Apelação
Cível
1039699-89.2018.8.26.0053;
rel.
Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; J.: 11/12/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO.
Execução
individual de título executivo judicial proferido em mandado de
segurança coletivo. Transcurso do prazo prescricional verificado.
Com o trânsito em julgado da execução da ação coletiva, inicia-
se o prazo para a propositura de execução individual. Aplicação
do prazo quinquenal nos termos do Decreto no 20.910/32 e da
Súmula no 150 do STF. Demora na vinda de informações ou o
cumprimento de obrigação de fazer, não interrompem o prazo
prescrição do cumprimento da obrigação de pagar os atrasados.
Precedentes do STJ e do TJSP. Execução extinta, nos termos do
art. 487, inc. II do NCPC. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 3000765-90.2018.8.26.0000; rel. Claudio
Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público; J.: 8/5/2018).
Portanto, conforme acima fundamentado,
aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
877), para reformar-se a r. decisão proferida pelo Juízo de
primeiro grau, de modo a reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão executiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator